Tribunal: TJSP
Processo: 1010361-43.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de crédito bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de crédito bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Pretensão do autor-apelante de exclusão das cobranças das tarifas de "avaliação do bem" e "registro de contrato" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válidas as cobranças de tais tarifas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto – Legitimidade da exigência da tarifa de registro de contrato (serviço efetivamente prestado) e ilegitimidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem (ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço) – Inexistência de abusividade na cobrança de acessórios para equipar o veículo - Recurso nesta parte parcialmente provido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Requerimento de restituição em dobro dos valores pagos a maior – Inadmissibilidade – Art. 42, parágrafo único, do CDC – Engano justificável configurado – Recurso nesta parte improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010361-43.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERIK
AUGUSTO CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010361-43.2020.8.26.0007 -Voto no 49790
2
VOTO No: 49790
APEL.No: 1010361-43.2020.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ERIK AUGUSTO CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
“JUROS REMUNERATÓRIOS
Cédula de crédito
bancário - Existência de estipulação contratual relativa à
taxa a ser cobrada
Manutenção de tal taxa, pois foi
expressamente pactuada Instituições financeiras que não
se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art.
192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável,
encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Pretensão do autor-
apelante de exclusão das cobranças das tarifas de “avaliação
do bem” e “registro de contrato” - Julgamento de recurso
repetitivo no E. STJ considerando válidas as cobranças de
tais tarifas, ressalvadas a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
Legitimidade da exigência da tarifa de registro de contrato
(serviço efetivamente prestado) e ilegitimidade da cobrança
da tarifa de avaliação do bem (ausência de comprovação da
efetiva prestação do serviço) Inexistência de abusividade
na cobrança de acessórios para equipar o veículo - Recurso
nesta parte parcialmente provido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Requerimento de
restituição em dobro dos valores pagos a maior

Inadmissibilidade
Art. 42, parágrafo único, do CDC

Engano justificável configurado
Recurso nesta parte
improvido.”
1)
Insurge-se
o
autor-apelante
contra r. sentença que julgou improcedente a
ação revisional de contrato que moveu contra o
apelado, alegando, em síntese, que: a taxa de
juros cobrada é diversa da contratada; as
cobranças das tarifas de registro de contrato,
avaliação do bem e acessórios são abusivas; o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010361-43.2020.8.26.0007 -Voto no 49790
3
valor cobrado indevidamente deve ser restituído
em dobro.
Beneficiário da Justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões
aduzindo que o recurso não deve ser conhecido;
os juros são legais; não são abusivas as
cobranças das tarifas de registro de contrato,
avaliação do bem e acessórios; não há que se
falar em devolução em dobro de valores.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Inicialmente,
verifica-se
que
o
apelante impugnou especificamente os termos da
sentença, cumprindo o disposto no art. 1 010, II
e III, do NCPC, não havendo que se falar em não
conhecimento do recurso.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
As
características
dos
contratos
bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só,
que
o
consumidor-aderente
deve
ser
considerado como hipossuficiente técnico.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-
se de permitir a integração contratual pelo
Poder Judiciário visando à compatibilização das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
Quanto
aos
juros
remuneratórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010361-43.2020.8.26.0007 -Voto no 49790
4
constata-se que foram pactuados à taxa de 2,24%
a.m. e 30,46% a.a.; CET 3,01% a.m. e 43,45% a.a.
(fls. 24).
As instituições financeiras não se
submetem à limitação de juros da Lei da Usura e
do art. 192, § 3o, da CF (que, além de não ser
autoaplicável - Súmula vinculante no 7 do STF -
encontra-se revogado).
Assim, estão autorizadas a cobrar
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
independentemente de autorização do Conselho
Monetário Nacional.
Basta apenas que seja comprovada a
prévia pactuação das taxas com o consumidor, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que ocorreu
na hipótese em comento.
De outro modo, e para que não fique
a
ideia
de
divergência
entre
os
juros
contratados com o Custo Efetivo Total (CET)
aplicado, é imperioso ressaltar que este é um
índice que, por força da Resolução da CMN no
3.517/2007, deve estar obrigatoriamente previsto
em todos os contratos bancários e discrimina o
custo total da operação de financiamento, custo
este que, não raro, não se limita aos juros
remuneratórios, abrangendo outros valores (tais
como tributos, tarifas e seguro).
Isso explica eventual discrepância
entre a taxa prevista no contrato para os juros
remuneratórios e o custo que, na prática, foi
cobrado mês a mês do devedor. Basta ver que o
CET anual previsto contratualmente foi de 43,45%
(fls. 24).
Desse modo, a mera discrepância
entre os juros remuneratórios mensais e os
anuais, ou mesmo entre àqueles e o CET não é
enfoque pelo qual se identifica abusividade no
contrato.
O autor-apelante insurge-se, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010361-43.2020.8.26.0007 -Voto no 49790
5
contra as cobranças das tarifas de avaliação do
bem, registro de contrato e acessórios.
O
E.
STJ,
julgando
o
recurso
repetitivo
REsp
1.578.553/SP,
(Tema
958),
firmou as teses que devem orientar as instâncias
ordinárias no que se refere à cobrança de
serviços prestados por terceiros, comissão do
correspondente bancário, tarifa de avaliação do
bem e despesa com o registro do contrato, nos
seguintes termos:
“1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor
da
comissão
do
correspondente
bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada
em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
3.
Validade
da
tarifa
de
avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento
de
despesa
com
o
registro do contrato, ressalvadas a:
3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço não efetivamente prestado; e
a 3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.” (REsp. 1.578.553/SP
2a
Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO
j. 28.11.2 018
DJe.
06.12.2 018)
No caso em tela, a instituição
financeira não trouxe em sua contestação nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010361-43.2020.8.26.0007 -Voto no 49790
6
laudo de avaliação que comprovasse a efetiva
prestação de serviço de avaliação de veículo
usado, sendo insuficiente o documento de fls.
111, que não possui assinatura de um avaliador.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC
e o valor cobrado indevidamente (R$ 550,00) deve
ser restituído ao autor, de forma simples, com
correção monetária pela TP/TJSP a partir da data
do desembolso, acrescido de juros de mora de 1%
a.m. a partir da data da citação.
Esta C. Câmara vem entendendo que a
cobrança excessiva dos encargos não constitui
resultado da má-fé do credor, mas tão-somente de
uma interpretação equivocada das leis e do
contrato existente entre as partes.
Configurado assim o engano justificável previsto na parte final do
parágrafo único do art. 42 do CDC, o que afasta
a condenação do credor na restituição em dobro
do valor indevidamente cobrado (Apel. 0022132-
94.2013.8.26.0002

23a
Câmara
de
Direito
Privado

Rel.
Des.
SÉRGIO
SHIMURA

j.
11.06.15; Apel. 0022449-83.2012.8.26.0566
23a
Câmara de Direito Privado
Rel. Des. JOSÉ
MARCOS MARRONE j. 19.08.15).
Por
outro
lado,
é
legítima
a
cobrança da tarifa de registro de contrato, pois
foi devidamente comprovado o serviço prestado,
conforme cópia do documento do veículo com o
registro da alienação junto ao órgão de trânsito
(CRLV - fls. 25), bem como o valor não se mostra
excessivo.
Por fim, não merece acolhimento o
recurso no tocante à cobrança de acessórios,
pois se tratam de acessórios para equipar o
veículo que foram financiados pelo autor, sendo
legítima a sua cobrança (B.2 - fls. 24).
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010361-43.2020.8.26.0007 -Voto no 49790
7
provimento ao recurso, mantida a fixação da
sucumbência, nos termos do art. 86, par. único,
do CPC.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator